Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-78.2020.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003457-78.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA OLIVEIRA ROSSI - CPF: 137.020.188-59 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO DE VEÍCULO – CÔNJUGE MEEIRA – EMBARGOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PROCESSO EXECUTIVO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303 do STJ.

Assim, não constatada desídia da exequente na indicação de bem de propriedade da parte executada, ainda que pertencente a cônjuge meeira, não deve ser aplicada a regra da Súmula 303 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003457-78.2020.8.11.0086

APELANTE:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA

APELADA:

HELENA OLIVEIRA ROSSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos da Embargos de Terceiros nº. 1003457-78.2020.8.11.0086
,
ajuizada por
HELENA OLIVEIRA ROSSI
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, determinando que os honorários advocatícios sejam suportados pela parte embargada, ora apelante.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que foi condenada “
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Embargante, ora Apelada, sob o fundamento que a primeira deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro em virtude da constrição indevida nos autos de execução nº. 1002310-51.2019.8.11.0086
” (sic).

Menciona que “
a Recorrida opôs embargos à execução em virtude do bloqueio RENAJUD que recaiu sobre o veículo de Placa QCH2612, Chassi 9BRKC9F34K8036731, TOYOTA/YARIS HB XS 15 AT, Modelo 2019, de propriedade de seu marido, Sr. Juliano Martins de Almeida
” (sic).

Explica que “
o bloqueio RENAJUD originou-se dos autos de execução de título extrajudicial nº. 1002310-51.2019.8.11.0086, em que o Sr. Juliano Martins de Almeida é executado. Nos autos de execução informados, houve a celebração de acordo e pagamento do débito, havendo sua extinção
” (sic).

Explana que “
nos presentes autos não houve a apreciação quanto a regularidade ou não do bloqueio, reserva da parte meeira, bem como quem deu causa a restrição
” (sic).

Elucida que houve a restrição de veículo em nome do executado Sr. Juliano Martins de Almeida, pois “
diferentemente do bem imóvel que consta o nome do cônjuge em sua matrícula, o veículo não apresenta esta informação
” (sic).

Aponta que “
o executado Sr. Juliano Martins de Almeida poderia ter comunicado nos autos de execução seu estado civil e a necessidade de observar a reserva da meação de sua esposa
” (sic), razão pela qual entende que não houve descuido de sua parte, pois visava apenas receber o seu crédito.

Além disso, assevera que não houve excesso de penhora.

Defende que segunda a redação da Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, todavia, salienta que “
a circunstância não se demonstrou irregular nos presentes autos de embargos de terceiro
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 177765155).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de
“que era de conhecimento do Embargado o estado civil do Executado, de forma que não faz sentido aduzir que a constrição do veículo sob o qual a Embargante possui meação foi realizada por ausência da referida informação”
(sic), além disso aduz que houve pretensão resistida por parte da recorrente, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade.

Argumenta que
“não tendo a ela figurado como parte no processo de Execução, não pode ter contra si a constrição da parte que lhe caberia do patrimônio do casal, de forma que a constrição pode sim ser considerada indevida”
(sic). Pede, assim, a manutenção dos honorários, bem como sua respectiva majoração (id. 177765160).

O preparo foi recolhido (Id. 177765157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conta dos autos que
ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1002310-51.2019.8.11.0086 em desfavor de
COPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA – EPP, NEI SARAIVA DOS SANTOS
e
JULIANO MARTINS DE ALMEIDA
, decorrente de Contrato de Compra de Soja, com o valor da causa inicial no importe de R$369.260,64 (trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

Infere-se que no transcurso da referida lide, foi determinada a busca de veículo, via Renajud, onde restou localizado o veículo marca Toyota, modelo YARIS, Placa QCH2612, de propriedade de JULIANO MARTINS DE ALMEIDA, e sobre este foi incluída restrição de “circulação”, em que pese já existir restrição à alienação, decorrente de contrato de alienação fiduciária.

Em decorrência da penhora indevida, a
HELENA OLIVEIRA ROSSI
, ora apelada, opôs embargos de terceiro, aduzindo que é cônjuge do executado Juliano Martins de Almeida, de forma que o bem é afetado pela meação de esposa, haja vista que a dívida não foi contraída para o benefício do casal (família), bem como não há qualquer prova de que o referido débito tenha sido proveitoso à unidade familiar.

Posteriormente, o processo executivo foi extinto, ante a quitação integral do débito.

Por consequência, os embargos de terceiro foram extintos, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinado que a verba honorária seja suportada pela embargado, ora apelante, em consonância com a Súmula 303 do STJ, que diz:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Irresignada a apelante argumenta que houve a aplicação indevida da Súmula 303 do STJ na fixação dos honorários sucumbenciais, pois, supostamente, ausente causalidade por parte da apelante que não teria agido de forma displicente nos autos da execução.

Pois bem. Nota-se que houve a restrição de veículo em nome do executado Sr. Juliano Martins de Almeida, cujo bem, ao contrário do bem imóvel, não consta o nome do cônjuge meeiro em seu registro.

Convém dizer quem o termo “indevido”, empregado no referido verbete sumular, faz referência à penhora de um bem que jamais poderia sofrer constrição por não ser mais de propriedade da parte executada, o que não é o caso dos autos, já que o móvel é de propriedade do executado. Logo, não se verifica o vício no bloqueio realizado.

Aliado a isso, observa-se que a embargada/apelante, quando apresentou ‘contestação’ aos embargos de terceiro, argumentou que eventual reconhecimento do direito à reserva da meação ou copropriedade não implica a impenhorabilidade do bem, mas apenas a reserva dos valores relativos à meação em caso de venda judicial de bem indivisível, conforme clara redação do art. 843 do CPC.

Diante desse contexto, se a apelante não deu causa à constrição “indevida” e não resiste indevidamente à pretensão autoral, descabe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– ERRO NA DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – AFETAÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE CULPA DO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INDEVIDA À PRETENSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.º 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade.

2. Caso em que o erro na delimitação do imóvel objeto de penhora e avaliação não foi cometido pelo exequente, mas exclusivamente pelo oficial de justiça, como, inclusive, reconhecido pelos embargantes.

3. Não há resistência indevida à pretensão na hipótese em que o embargado não defende a afetação equivocada de imóvel de terceiro, tampouco nega o erro cometido pelo oficial de justiça, mas se limita a alegar a inocorrência de prejuízo, devido à ausência de ato concreto de constrição.

4.
Se o embargado não dá causa à afetação equivocada e não resiste indevidamente à pretensão autoral, descabe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
.”
(N.U 0010478-49.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO
– PROCEDÊNCIA –
CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD – BAIXA – VENDA DO VEÍCULO
– AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REVELIA – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO À EMBARGADA - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O revel pode intervir no processo na fase em que se encontrar e, no caso, a embargada/apelante interpôs recurso de apelação opondo-se quanto à sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, logo, não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a questão a ser apreciada nesta instância recursal diz respeito à matéria decidida na sentença recorrida.

Quando da constrição judicial na ação executória via Renajud, a apelante não tinha qualquer conhecimento quanto à venda do determinado veículo ao embargante, de modo que não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial
.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono.”
(N.U 1000376-90.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Resta demonstrado, portanto, que houve a aplicação indevida da Súmula 303 do STJ, diante da ausência de causalidade por parte da apelante que não agiu de forma displicente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o ônus de sucumbência à embargada/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023